Tribunal: TJDFT
Processo: 0735297-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0735297-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELIANE LOPO VIANA DOS SANTOS, DANILO DA SILVA NASCIMENTO D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Distrito Federal em face da r. decisão (ID 164658148, na origem) que, nos autos da Ação movida por Eliane Lopo Viana dos Santos e Outros, saneou o processo, deferiu a produção de prova oral e pericial e tratou dos parâmetros quanto à fixação de honorários periciais. A irresignação da parte Recorrente no presente Agravo de Instrumento se restringe à fixação dos parâmetros para determinação e pagamento dos honorários periciais. Nas razões recursais (ID 50501375), alega, em resumo, que, sendo a parte Autora beneficiária da gratuidade de justiça, os honorários a serem pagos pelo Ente Público, mesmo se vencido na demanda, devem respeitar os valores previstos na Portaria Conjunta no 101 de 10/11/2016 desta Corte de Justiça. Em sede liminar, a antecipação a tutela recursal foi indeferida (ID 50632836), tendo em vista que até aquele momento os honorários periciais sequer tinham sido fixados. Nessa ocasião, ao compulsar os autos na origem, verifica-se que, intimado para se manifestar acerca da proposta de honorários apresentada pelo perito nomeado (ID 171439210, na origem), o Distrito Federal se pronunciou no seguinte sentido (ID 173579882, na origem): “O DISTRITO FEDERAL, representado por seu Procurador infraassinado, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, nos autos do processo em epígrafe, tendo em vista o despacho de ID, concordar com a proposta apresentada pelo ilustre Perito, por se apresentar de acordo com os parâmetros da Portaria Conjunta no 101, de 10 de novembro de 2016, do TJDFT, e da Resolução no 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça, que estabelecem o valor máximo nas causas em que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça.” Dessa forma, ao Agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da possível perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator